Tribunal: TJDFT
Processo: 0737687-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737687-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANIA ARAUJO MOTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O A agravante declara ser empresária e requer, em suas razões recursais, o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, sem, no entanto, trazerem elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove a recorrente, mediante documentos que demonstrem sua renda atual, a exemplo de extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses ou comprovantes de recebimento de eventual auxílio-emergencial, o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador